Tribunal: TJMT
Processo: 1022877-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022877-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVAN ANTONIO GASPARETTO (AGRAVADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), EDEZIO ANTONIO MINETTO - CPF: 399.667.120-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MATIAS DE SOUZA - CPF: 020.496.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILIO PEREIRA SAPATA - CPF: 445.704.579-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HORBYLON SALES BATISTA - CPF: 217.924.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ANTONIO HENIKA - CPF: 326.457.830-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTERVAN LUIZ VIEIRA - CPF: 003.953.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ANTONIO GASPARETTO - CPF: 511.827.859-72 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que indeferiu a impugnação aos honorários periciais, manteve a verba pericial em R$ 14.220,00, rejeitou o pedido de substituição do perito e determinou o depósito dos honorários para realização da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de depósito dos honorários periciais acarreta a perda superveniente do objeto do recurso; (ii) verificar se o valor dos honorários periciais é excessivo ou desproporcional ao trabalho técnico a ser desenvolvido; (iii) analisar a existência de fundamento legal para substituição do perito; e (iv) examinar eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há perda superveniente do objeto quando a controvérsia recursal recai sobre a própria legalidade da decisão que fixou os honorários periciais e determinou o respectivo depósito.

4. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho técnico, o tempo necessário para sua execução, a qualificação do profissional e os critérios estabelecidos por entidades de classe, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A impugnação aos honorários periciais exige demonstração objetiva de excesso, não sendo suficiente a mera discordância da parte quanto ao valor proposto pelo
expert
.

6. A substituição do perito judicial somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 468 do Código de Processo Civil, consistentes na ausência de conhecimento técnico ou científico ou no descumprimento injustificado do encargo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 2º, 468, 1.015 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038521-43.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022877-26.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

IVAN ANTONIO GASPARETTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Liquidação de Sentença por Arbitramento
n. 0004078-74.2012.8.11.002, ajuizada por IVAN ANTONIO GASPARETTO, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pela instituição financeira.

Em suas razões, aduz que a decisão agravada afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao indeferir o pedido de remessa dos autos à contadoria e manter os honorários periciais em valor considerado excessivo.

Defende que os honorários periciais fixados são desproporcionais à complexidade da demanda, destacando que a perícia envolve apenas a apuração de expurgos inflacionários relativos a nove contas poupança, impondo ônus excessivo ao Agravante.

Sustenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários ou substituição do perito nomeado, sob o fundamento de que a proposta apresentada não especifica adequadamente os critérios utilizados para fixação da remuneração.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, com a redução dos honorários periciais ou substituição do
expert
nomeado.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 370774354).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 371918518).

Contrarrazões pela perda de objeto do recurso diante da ausência de depósito dos honorários periciais na origem e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 373980353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0004078-74.2012.8.11.002, ajuizada por IVAN ANTONIO GASPARETTO, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pela instituição financeira.

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de perda superveniente do objeto.

Isso porque, embora o Agravado sustente a ocorrência de preclusão da prova pericial em razão da ausência de depósito dos honorários, a questão devolvida a esta instância recursal consiste justamente na legalidade da decisão que manteve o valor da remuneração do expert e determinou o respectivo recolhimento. Assim, subsiste utilidade no exame da controvérsia, razão pela qual conheço do recurso.

Feita tal consideração, o inconformismo da instituição financeira não prospera.

É cediço que a fixação dos honorários periciais deve levar em consideração a natureza, complexidade e tempo requerido para a realização do trabalho técnico, aderindo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, ao realizar sua proposta, o perito indicou justificativa técnica detalhada para justificar o valor cobrado à luz da quantidade de horas exigidas e método de trabalho,

ao passo que a insurgência recursal não veio acompanhada de elementos concretos capazes de demonstrar excesso na remuneração arbitrada.

Com efeito, considerando a complexidade técnica da matéria (expurgos inflacionários do Plano Verão) e a necessidade de análise individualizada de não apenas uma, mas sem de 9 (novas) contas poupança, o valor postulado pelo
expert,
de R$ 14.220,00, não se mostra desarrazoado.

Aliás, como informado pelo Juízo
a quo
,

o valor foi balizado pela Portaria n. 13/2025 do Conselho Federal de Economia (COFECON), que fixa o valor-piso da hora de trabalho do economista (VHTE) em R$ 534,13, de forma que a aplicação estrita da tabela resultaria em um montante de R$ 16.558,03, evidenciando que o valor proposto pelo perito (R$ 14.220,00) é, inclusive, inferior ao teto autorizado pela entidade de classe, representando menos de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, o que apenas corrobora a ausência de abusividade.

Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CONTRATO E DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DO EXPERT – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DETALHADO – DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO JUÍZO CONDUTOR DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de especialização do profissional, o tempo exigido para execução do encargo e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Evidenciado que o expert apresentou plano de trabalho circunstanciado, contemplando análise de múltiplos contratos bancários, elaboração de planilhas e confecção de laudo técnico conclusivo, mostra-se adequada a homologação do valor proposto pelo juízo de origem. Ausente demonstração objetiva de desproporcionalidade ou excesso manifesto, impõe-se a manutenção do decisum. Recurso desprovido. (N.U 1038521-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Os autos demonstram que o Banco Agravante foi regularmente intimado, apresentou impugnação aos honorários periciais e teve suas alegações apreciadas de forma fundamentada pelo magistrado singular. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não caracteriza cerceamento de defesa nem ofensa ao devido processo legal.

Do mesmo modo, nos termos do art. 468 do CPC, a substituição do
expert
somente é admitida quando demonstrada a ausência de conhecimento técnico ou científico, ou quando houver descumprimento injustificado do encargo. Nenhuma dessas hipóteses restou evidenciada nos autos. Ao contrário, a decisão recorrida registra que o profissional indicado possui qualificação compatível com a natureza da perícia, inexistindo elemento apto a comprometer sua atuação.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026